Tribunal: TJDFT
Processo: 0756443-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSINATURA DIGITAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelações interpostas pela parte autora e pela parte ré visam à reforma da sentença de parcial procedência em ação de cobrança de honorários advocatícios.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora alegou o inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios, em que teriam sido fixados honorários advocatícios pro labore no valor mensal de R$ 4.000,00; (ii) a parte ré impugnou a validade do contrato, defendeu a inexistência de prestação dos serviços e o excesso de cobrança, com fundamento na discrepância entre o período de inadimplemento constante em notificação extrajudicial e o pedido formulado na ação; (iii) a sentença reconheceu a validade do contrato e a sua vigência entre março de 2023 a julho de 2024, no entanto acolheu a alegação de excesso de cobrança para limitar as parcelas cobradas, ao excluir as parcelas vencidas em março, abril, maio, agosto e setembro de 2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados em réplica; (ii) (in)validade do contrato e a comprovação (ou não) da prestação de serviços advocatícios; (iii) a caracterização (ou não) de excesso de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O cerceamento de defesa decorre da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV do Constituição Federal, que garantem a todos o direito de participar ativamente do processo, apresentar alegações, produzir provas e recorrer de decisões, a resultar em nulidade de atos processuais, se a parte comprovar o prejuízo experimentado (pas de nullité sans grief, CPC, art. 283).
5. A juntada de documentos em réplica é admitida quando visa refutar fatos novos e argumentos articulados na defesa, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação e seja observado o direito ao contraditório (CPC, arts. 435 a 437).
6. No caso concreto, os documentos juntados em réplica visam rebater a alegação de ausência de prestação dos serviços suscitada em contestação e foi oportunizado o contraditório à parte ré, inclusive com audiência de saneamento cooperativo do processo antes do julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
7. No que se refere aos honorários advocatícios contratuais/convencionais, estes perfazem a remuneração paga pelo serviço prestado, a qual é pactuada livremente entre o advogado e o seu cliente e pode constituir um valor previamente fixado pelo trabalho que será executado (pro labore) e/ou incidir sobre o êxito (ad exitum), representado por um percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte contratante.
8. O acervo probatório evidencia que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios consultivos, bem como de monitoramento de demandas ajuizadas contra a parte ré. Nessa direção, a ata notarial, em par com outros elementos de prova, registra diálogos entre representantes das empresas e do escritório de advocacia, com referência contínua à consultoria, à existência de demandas trabalhistas, orientações jurídicas e elaboração de minutas e relatórios, tudo, a atrair a obrigação de pagamento de honorários pro labore pactuada no instrumento contratual.
9. Por se tratar de dívida lastreada em instrumento contratual que apresenta os atributos de liquidez e certeza, ao invés de meramente alegar a discrepância entre os valores cobrados extrajudicial e judicialmente, a parte ré deveria ter comprovado o pagamento das parcelas que supostamente teriam sido adimplidas, no entanto não o fez.
10. É de se concluir que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (excesso de cobrança), o que atrai a legitimidade do integral valor cobrado (CPC, art. 373, inc. II).
IV.DISPOSITIVO
11. Apelação da parte ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. Apelação da parte autora conhecida e provida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, arts. 373, II, 435 e 437.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.431.818/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.162.381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 30.11.2023; TJDFT, acórdão 1682957, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 12.04.2023; TJDFT, acórdão 1693477, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 30.05.2023; TJDFT, acórdão 2011388, Des. Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 30.06.2025.